Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-58.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Responsabilidade civil. "Golpe do motoboy". Cliente que recebe ligação de terceiro alertando-o sobre tentativa de fraude efetuada em seu cartão. Titular que, acreditando falar com preposto do banco e já estar com o cartão cancelado, sucumbe à solicitação dissimulada de entrega do cartão a um portador com vistas a "sanar a fraude". Plástico que, entretanto, continua ativo e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Responsabilidade civil. "Golpe do motoboy". Cliente que recebe ligação de terceiro alertando-o sobre tentativa de fraude efetuada em seu cartão. Titular que, acreditando falar com preposto do banco e já estar com o cartão cancelado, sucumbe à solicitação dissimulada de entrega do cartão a um portador com vistas a "sanar a fraude". Plástico que, entretanto, continua ativo e apto a ser utilizado mediante as simples informações nele constantes. Ausência de nexo de causalidade do agente financeiro com a compra fraudulenta. Inaplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, por se tratar de "fortuito externo". Fraude mediante engenharia social e que, como no caso em específico, não poderia ser detectada pelo Banco. Ação improcedente. Recurso provido pra julgar improcedente a demanda.
"Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000434762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002212-58.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado AMARILDO DONIZETI CARDOSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.311
Apelação Cível n.o 1002212-58.2019.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Amarildo Donizeti Cardoso
Juiz(a) de 1a Inst.: Heitor Siqueira Pinheiro
CONTRATO BANCÁRIO. Responsabilidade civil. “Golpe do motoboy”. Cliente
que recebe ligação de terceiro alertando-o sobre tentativa de fraude efetuada em
seu cartão. Titular que, acreditando falar com preposto do banco e já estar com o
cartão cancelado, sucumbe à solicitação dissimulada de entrega do cartão a um
portador com vistas a “sanar a fraude”. Plástico que, entretanto, continua ativo e
apto a ser utilizado mediante as simples informações nele constantes. Ausência de
nexo de causalidade do agente financeiro com a compra fraudulenta.
Inaplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, por se tratar de “fortuito externo”.
Fraude mediante engenharia social e que, como no caso em específico, não poderia
ser detectada pelo Banco. Ação improcedente. Recurso provido pra julgar
improcedente a demanda.
“Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o
fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a
culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC)”.
Trata-se de ação visando à declaração de inexigibilidade de débito
relativo a cartão de crédito e reparação por danos morais julgada procedente pela r.
sentença de fls. 390/394, de relatório adotado, para determinar o cancelamento dos
lançamentos nas faturas mensais do autor, bem como a cobrança dos valores relativos as
compras questionadas nesta ação, além da condenação do banco na quantia de R$
10.450,00, a título de danos morais, com correção monetária desta a data da sentença e
juros de mora a partir da citação. O réu foi condenado ainda ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Apela o réu (fls. 397/419), com pedido de reforma do julgado, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que restou caracterizada a excludente de responsabilidade da instituição financeira, pois
os fatos ocorreram por culpa exclusiva do autor, que entregou seu cartão de crédito a
terceiro desconhecido. Assim, como o golpe ocorreu fora do banco, não há qualquer
responsabilidade no evento danoso, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Ressalta
que as compras foram realizadas antes do bloqueio do cartão. De resto, entende que não
há que falar em inexigibilidade dos débitos nem em devolução dos valores, pois as
operações foram realizadas mediante leitura do chip e utilização da senha pessoal e
intransferível, além de impugnar a condenação por danos morais.
Recurso preparado (fls. 420/421) e respondido (fls. 427/431) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Respeitado o entendimento inicial, a r. sentença merece reforma, data
venia.
No caso, as provas dos autos infelizmente não dão respaldo à versão do
autor de que o Banco réu não teria prestado o serviço bancário com a segurança que dele
se poderia esperar.
Segundo narra a inicial (fls. 01/10), em 03.04.2019 o autor recebeu uma
ligação de terceiro, que afirmou ser funcionária da seguradora do cartão de crédito e
informou que foi realizada uma compra suspeita com o cartão final 7812 no valor de R$
1.700,00.
Em seguida, o autor entrou em contato com o número gravado no verso
do seu cartão, sendo informado pela atendente que a instituição financeira estava sendo
alvo de inúmeros casos de estelionato e, por isso, estava colaborando com a polícia civil
fornecendo todos os cartões suspeitos de práticas ilícitas para a solução do caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunidade em que o cliente foi orientado a entregar o cartão para um agente da
polícia que compareceria em seu endereço, o que efetivamente foi feito pela parte.
Logo após a entrega do cartão, o autor suspeitou dos trâmites adotados e
compareceu a uma agência local do banco, sendo esclarecido que se tratava de um
golpe. Por entender que houve falha na prestação dos serviços bancários, ingressou com
a presente demanda postulando não só a declaração de inexistência das operações como
também a indenização por danos materiais.
Contudo, infelizmente, não há como dar guarida ao pleito.
Isso porque o próprio titular do cartão confirmou perante a autoridade
policial que na data dos fatos, acabou por entregar os plásticos a indivíduo que se dizia
agente da polícia civil (fls. 16/17).
Enfim, muito embora o caso dos autos exija a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, isso não significa que a aplicação do aludido Diploma
Consumerista consiga distribuir benesses de ordem processual, ainda mais porque
mesmo para a inversão do ônus da prova, há critério específico e variável segundo o que
se deseja provar, estando presentes a vulnerabilidade econômica e técnica do
consumidor.
No caso, infelizmente, ao que parece, o autor pensou ter cancelado o
cartão ao falar com o meliante. Assim, mediante ardil, este o convenceu a entregar
cartão, dando um ar de legitimidade ao procedimento. Após isso, de posse do plástico,
nada mais obstava o meliante de efetuar compras, inclusive em sites, mesmo sem
necessidade de chip, bastando digitar todos os dados do cartão e, inclusive, o código de
segurança facilmente encontrado no verso do plástico...
É de curial sabença que cabe ao titular do cartão de crédito zelar pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão e senha, o que não foi feito pelo autor no caso dos autos, que caiu em golpe
transferindo o plástico com todas as informações necessárias a terceiros.
No caso vê-se que não há que se falar em responsabilidade objetiva do
apelante, visto que foi o autor que não se comportou com a responsabilidade que dele se
podia exigir e que o obrigava a cuidar zelosamente das coisas colocadas ao seu dispor.
E deveria, pois, nunca se soube de banco que promete “recolher” o
suposto cartão clonado na residência do titular. E, por certo, tivesse o cliente ligado
realmente antes de entregar o plástico a terceiros, teria sido prevenido sobre a prática
ilícita que estava por acontecer. Nesse ponto, ressalva-se, novamente, a ausência de
comprovação dessa comunicação oficial do autor nos canais de comunicação oficiais do
banco “ANTES” do fato criminoso ocorrer.
Segundo já noticiou a grande imprensa, somente no ano de 2014 foram
investidos pelos bancos brasileiros o equivalente a 21 bilhões de reais em tecnologia
antifraude (http://g1.globo.com/jornal-nacional/ noticia/2015/ 05/bandidos-aplicam-
novo-golpe-ao-ligar-avisando-que-o-cartao-foi-clonado.html edição de 19.05.2015
acesso em 02.04.2018).
Mas isso, infelizmente, de nada adianta sem o apoio da população que
deve sempre se manter alerta principalmente para casos como o presente que já são
objeto de notícia há 5 anos! Não se trata de “fortuito interno”, muito menos de fraqueza
do sistema de segurança do banco, pois o fraudador, mediante ardis de engenharia social
não chega a descriptografar qualquer banco de dados, hackear qualquer tipo de senha ou
utilizar qualquer sofisticação tecnológica para obter a vantagem. Apenas, como na
presente hipótese, consegue de alguma maneira persuadir o titular do cartão de crédito
para lhe entregar o plástico que pode ser utilizado com as informações ali constantes
para adquirir produtos ou serviços no mercado virtual sem problema algum.
Bem por isso, em casos parelhos ao narrado na inicial, onde há ruptura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o resultado lesivo, esta Corte tem se
posicionado no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira quando o
cartão é entregue a terceiros:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Entrega dos cartões de
crédito/débito a suposto preposto do banco Responsabilidade dos réus
Inocorrência Culpa do consumidor, que deu causa ao dano Ausência de
conduta
culposa/negligente
das
instituições
financeiras,
alheias
ao
desdobramento causal - Reparação indevida Ação improcedente Sentença
mantida Recurso não provido”
(TJSP; Apelação 1023600-40.2016.8.26.0562; Relator (a): Maia da Rocha;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro: 26/03/2018)
“Ação declaratória Compras e saque realizado por terceiros com cartão de
crédito da autora Ação de golpistas Autora que entregou seu cartão a
motoboy após receber ligação telefônica de suposto funcionário do banco réu
orientando nesse sentido Pedido de indenização por danos morais e materiais
Ação julgada parcialmente procedente Apelo do réu Reforma do decisum
Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e os serviços
prestados pelo réu Autora que confirmou suas informações sigilosas ao
telefone e entregou seu cartão de crédito para terceiro que não possuía
nenhuma identificação de ser preposto do banco - Culpa exclusiva da vítima
(art. 14, §3o, II, do CDC) Ademais, tão logo percebido o engodo, segundo
afirma a própria autora, a instituição financeira entrou em contato para
cientificá-la, impedindo novas artimanhas dos estelionatários Ação julgada
improcedente Recurso provido”.
(TJSP; Apelação 1081122-19.2017.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro:
18/12/2017)
“INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. Conta corrente. Cartão bancário.
Negativa das transações bancárias realizadas na conta. Autora que foi vítima de
golpe ao entregar seu cartão a terceiro desconhecido. Inexistência do nexo
causal. Ausência de falha na prestação de serviços. Indenização indevida.
Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1112570-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Afonso Bráz;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Inexigibilidade de débito c/c indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais. Sentença de parcial procedência concessiva da
inexigibilidade do débito. Indenização por dano moral negada. Recurso do réu
para afastar a inexigibilidade, sob alegação de que a culpa pela despesa é da
autora, que forneceu o cartão e a senha ao estelionatário. Golpe do motoboy.
Recurso acolhido. Sentença reformada. Ocorrência de fortuito externo que
impede a responsabilidade objetiva do Banco. Autora que omitiu o golpe
sofrido na inicial e, em depoimento pessoal, pretendeu desdizer a conversa que
foi gravada na ocasião do contato telefônico entre as partes. Falta de diligência
da autora na guarda do cartão e da senha. Inversão do ônus da sucumbência,
devendo a autora arcar integralmente com o pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios ao réu, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1006595-10.2014.8.26.0001; Relator (a): Cristina Medina
Mogioni; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro:
10/08/2017)
“DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO - Cartões entregues pela própria autora a terceiros
estelionatários - "Golpe do motoboy" - Ausência de falha na prestação de
serviços fornecidos pelo réu - Autora que deu causa à cobrança impugnada -
Culpa exclusiva do consumidor - Art. 14, §3o, II, CDC - Diante do acervo
probatório, nenhuma ilicitude se vislumbrou na conduta do réu a ensejar a
pretensão reparatória -RECURSO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação 1005467-75.2016.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018)
Ademais, os diversos detalhes convergem para, no mínimo, colocar o
autor numa posição de causador de sua própria vicissitude, daí não podendo mesmo
prosperar a pretensão inicial.
Conforme precedentes abaixo relacionados, a responsabilidade do
estabelecimento bancário só tem sido reconhecida quando ausente culpa por parte do
correntista:
“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - SAQUES INDEVIDOS EM
CONTA-CORRENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ART. 14, § 3o
DO CDC - IMPROCEDÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 - Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-
corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar
pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que
seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a
assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que
seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP 602680/BA, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Min.
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.08.2002).
2 - Fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em
que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar
de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do
CDC).
3 - Recurso conhecido e provido para restabelecer a r. sentença.”
(STJ - REsp 601.805-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J. 20/10/2005,
DJ de 14.11.2005, p. 328)
“CIVIL.
CONTA-CORRENTE.
SAQUE
INDEVIDO.
CARTÃO
MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1 - O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do
correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram
responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência,
imperícia ou imprudência na entrega do numerário.
2 - Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido
inicial.”
(STJ - REsp 602.680-BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, J.
21/10/2004, DJ de 16.11.2004, p. 298)
No mais, há de se verificar que não há nos autos nada que comprove que
as compras realizadas pelos fraudadores saíram substancialmente da média do consumo
do cartão do autor.
E, ainda que assim não fosse, estando dentro do limite estabelecido entre
as partes (cliente e instituição financeira), a compra será realizada.
Portanto, no caso dos autos, pelo tanto que já se viu, nem de longe é
possível dizer de culpa imputável ao Banco, mas sim do próprio autor, cabendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportar os consequentes prejuízos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para julgar a ação improcedente, condenando o autor no pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobreo valor atualizado da
causa, observada a gratuidade concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.768
Apelação Cível no 1002212-58.2019.8.26.0568
Comarca: São João da Boa Vista
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Amarildo Donizeti Cardoso
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos...
Ousei divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se negar provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a r. sentença recorrida.
O autor apelado foi vítima do já conhecido “golpe
do motoboy”, tendo entregado seu cartão nas mãos de um
terceiro fraudador, acreditando ser autoridade policial.
Pois bem.
Importa destacar, por outro lado, que não foi
fornecida senha pessoal, mas que, ainda assim, foi
possível ao fraudador realizar operações financeiras com o
cartão de crédito do autor na ordem de R$ 3.800,00, em uma
única data, em curto intervalo de tempo, sem nenhum tipo
de resistência do sistema de segurança do banco réu.
Ora, é inegável a responsabilidade da instituição
financeira, decorrente dos riscos que assumem ao realizar
a
atividade
empresarial,
os
quais
respondem,
independentemente
de culpa, pelos
danos causados ao
consumidor em razão dos defeitos em seus serviços, ex vi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
E por lidarem com dinheiro e saberem estar
frequentemente sujeitos a fraudes, devem possuir sistemas
de segurança e pessoas trabalhando com o fim de se
certificarem
minimamente
da
autoria
das
operações
realizadas sem senha pessoal.
Deixando de agir dessa forma, o banco deve arcar
com os prejuízos advindos da má prestação do serviço e da
falha ali verificada.
Perfeitamente aplicável ao caso em análise o já
sedimentado
entendimento
do C. Superior Tribunal de
Justiça através da Súmula no 479 de que: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Era o que bastava para a manutenção da
procedência da ação, como bem decidido em primeiro grau de
jurisdição.
Pelo exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso e majoraria os honorários advocatícios para 20% do
valor da condenação, mas a douta maioria entendeu de forma
diversa.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
10F3F790
10
12
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
10FAA8C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002212-58.2019.8.26.0568 e o código de confirmação da tabela acima.